Tribunal: TJPA
Processo: 0032159-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032159-48.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0032159-48.2013.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO/

APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.

LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME PARA SOLDADO. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO DO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Cinge-se a controvérsia recursal no presente meritum causæ, em verificar se o impetrante/apelado preenche ou não requisito de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino previsto no edital n. 001/2012 do Concurso Público PMPA.

2-

A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e edilícia, sendo pacifico o entendimento nos tribunais superiores STJ e STF da possibilidade para carreira fim da polícia.

3-
No caso em apreço, analisando o Certificado de Reservista do impetrante/apelado, datado de 26/08/2009, verifico que consta sua altura como de 1,67m, igualmente, também consta laudo médico subscrito pela especialista em endocrinologia Dra. Rosana Libonati, datado de 28/04/2013, onde atesta como altura 1,66m
.

4-
Conforme bem argumentado pelo Ministério Público em seu parecer, os documentos apresentados são idôneos e suficientes a demonstrar a existência do direito líquido e certo pleiteado pelo então impetrante, inclusive porque, o Certificado de Reservista detém caráter público e é anterior a avaliação antropométrica realizada pela administração pública.

5-
Com tais apontamentos, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

6-
Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA

e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (PROCESSO Nº. 0032159-48.2013.8.14.0301), proposta por
DIEGO DE OLIVEIRA MIRANDA.

Consta nos autos que o autor se inscreveu no Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA, regulamentado pelo edital n. 001/PMPA/2012. Foi aprovado na primeira fase do certame, consistente em prova escrita objetiva. Após, na segunda fase, foi aprovado nos exames psicotécnico e odontológico, tendo sido considerado inapto no exame médico por não preencher o requisito de altura mínima, correspondente a 1,65m, determinado no edital.

O Autor afirmou possuir a altura mínima exigida, pelo que juntou Certificado de Reservista do Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica, onde consta sua altura sendo 1,67m (id. 1903402 – pág. 11). Requereu a concessão da segurança a fim de que seja considerado apto no exame médico, a fim de que possa participar das demais fases do concurso.

O Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada. (id. 903405).

Os requeridos prestaram informações nos autos. (id. 1903406 e id. 1903407)

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

. Dispositivo.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, I, do CPC.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento imediato da liminar, sob pena da cabível responsabilização.

Sem condenação em custas, diante da sucumbência da Fazenda.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Çei nº 12.016/2009.

Sentença passível de reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º da Lei 12.016/09.

Ao término, desentranhem-se os documentos, caso requerido.

P.R.I.C.

Belém, 21 de janeiro de 2019.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito Titular da 4ª Vara da Fazenda da Capital

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id. 1903428), aduzindo, em síntese, tratamento legislativo dispensado aos militares se diferencia daquele endereçado aos servidores civis, razão pela qual a exigência de altura mínima é legal e razoável. Afirma que o impetrante não demonstrou o seu direito líquido e certo, pois o Certificado de Reservista é documento unilateral, sem a participação do Estado do Pará.

Assevera que há necessidade de reforma da sentença para alterar o marco inicial do direito concedido, pois não há como confirmar a liminar anteriormente deferida, eis que a decisão interlocutória foi proferida por juiz incompetente e não ratificada pelo juízo sentenciante quando recebeu os autos.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 1903428 – pág. 11.

O feito fora distribuído a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que verificou minha prevenção no feito em razão da existência de decisão monocrática proferida sob minha relatoria na qual determinei a devolução dos autos ao juízo de 1º Grau (ID nº 1903415 - Pág. 1 - Pág. 5), bem como a apreciação dos Embargos de Declaração (ID nº 1903420 - Pág.2), assim, determinou sua redistribuição. (ID

2046811 - Pág. 1)

O feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, após, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (id
2058702 - Pág. 1)

O Representante Ministerial exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (id. 2071124 - Pág. 1/4)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum

causæ,
em verificar se o impetrante/apelado preenche ou não requisito de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino previsto no edital n. 001/2012 do Concurso Público PMPA.

Precipuamente, destaco que a Constituição Federal de 1988 preceitua o seguinte acerca do Mandado de Segurança:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público
.” (CF/88, art. 5º, LXIX).

Ademais, a Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança dispõe:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Pois bem.

Sobre o tema

existia a seguinte previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6626/04, que regulamenta a altura mínima exigida para o cargo pleiteado:

“Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição do concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher).”

Ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual 6626/04 nos seguintes termos:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.............................................................................................

§ 2º.................................................................................................. ......................

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso o Curso de Formação de Ofi ciais e ao Curso de Formação de Praças;

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação

de Oficiais;

.......................................................................................................

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

Destarte, a questão da legitimidade da exigência de estatura mínima de 1,65 metros para candidatos do sexo masculino no exame médico realizado no certame em apreço, conforme regulamentado no edital 001/PMPA/2012, já está pacificada nesta Corte e em casos análogos no STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. REPROVAÇO. DESCUMPRIMENTO. LIMITE MÍNIMO. ALTURA. PREVISO LEGAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SUPERVENIENTE. REDUÇO. LEI POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. AFERIÇO. REQUISITOS. DURAÇO. CERTAME. 1. É razoável, dada a natureza e as peculiaridades do cargo, exigir-se altura mínima para o ingresso na carreira policial militar, devendo esse requisito, contudo, encontrar previso legal e no apenas editalícia. 2. A aferiço dos requisitos legais e editalícios dá-se durante o transcurso do certame, daí por que no aproveita à candidata eliminada por no atingir o patamar mínimo de altura a alteraço legislativa superveniente que reduz esse limite, somente quando, a partir de ento, enquadra-se ela nas exigências legais.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança no provido. (RMS 44.597/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSO DE APRECIAÇO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISO EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Na forma da jurisprudência da Corte, "a carreira militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual esta Corte de Justiça tem entendido pela legitimidade da previsão em edital de estatura mínima, sem que se possa falar em violação do princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, desde que haja previsão legal específica. 'In casu, inexiste previso legal de altura mínima, para ingresso na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, uma vez que no basta, para viabilizar a adoço do critério discriminatório, a exigência genérica de 'capacidade física', prevista na Lei Estadual n.º 6.218/83.' (RMS 20.637/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 311)" (STJ, AgRg no RMS 30.786/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 28/05/2012). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 31.200/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 16/10/2013)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou a respeito:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido.

(RE 593198 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013)

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono de que havendo previsão legal e editalícia, não há o que se falar em violação a princípios constitucionais de igualdade e acesso a cargos públicos, eis que mostra-se legal o estabelecimento, por parte da Administração Pública, de requisitos, limites de altura para habilitação nos concursos públicos para a carreira militar no estado, considerando a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e as peculiaridades da carreira.

No caso em apreço, analisando o Certificado de Reservista do impetrante/apelado, datado de 26/08/2009, verifico que consta sua altura como de 1,67m, igualmente, também consta laudo médico subscrito pela especialista em endocrinologia Dra. Rosana Libonati, datado de 28/04/2013, onde atesta como altura 1,66m.

Destarte,
conforme bem argumentado pelo Ministério Público em seu parecer, os documentos apresentados são idôneos e suficientes a demonstrar a existência do direito liquido e certo pleiteado pelo então impetrante, inclusive porque, o Certificado de Reservista detém caráter público e é anterior a avaliação antropométrica realizada pela administração pública.

Assim, verifica-se que o Impetrante/apelado preenche o requisito de altura estabelecido tanto nas disposições da Lei Estadual nº 6626/04 quanto da sua alteração pela Lei Estadual nº 8.971/2020.

Por fim, o Apelante alega que não é possível confirmar a liminar anteriormente deferida, vez que a decisão interlocutória foi proferida por juiz incompetente e não ratificada posteriormente pelo juízo sentenciante.

Contudo, não assiste razão ao Apelante quanto da sua argumentação. Explico.

O Juízo da 7ª Vara da Fazenda julgou-se incompetente para processar o feito e determino sua remessa à 2ª instância para proceder o julgamento. Coube-me o feito por distribuição, ocasião em que proferi decisão monocrática declarando o juízo da 7ª Vara da Fazenda como competente e determinei a devolução dos autos àquela Vara, tudo devidamente atestado.

Ocorre que em razão de continência, o processo foi reunido com o Processo n. 0066647-29.2013.8.14.0301 em tramitação na 4ª Vara de Fazenda, razão pela qual não há que se falar em vícios ou em não possibilidade de confirmação da liminar, eis que permaneceu válida durante os atos processuais seguintes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará, nos termos da fundamentação supra.

Em sede de remessa necessária, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

novembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020